Tribunal: TJDFT
Processo: 0725861-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725861-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: L. R. MARTINS E RAMOS SUPERMERCADO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO L. R. MARTINS E RAMOS SUPERMERCADO LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 60714942) proferida na ação anulatória de débito fiscal movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação anulatória movida por L.R. MARTINS E RAMOS SUPERMERCADOS EIRELI em face do DISTRITO FEDERAL. Em síntese, alega a parte autora que o débito objeto dos autos foi inscrito em dívida ativa e está em execução fiscal nos autos do processo no 0734212-49.2024.8.07.0016 - 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF. Esclarece que nos autos do feito executivo ainda não foram apresentados os embargos à execução e não possui patrimônio suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, motivo pelo qual teria ajuizado esta ação. Relata que teria sido autuada em 17/12/2020 e que apresentou prorrogação de prazo para defesa no dia 13/1/2021, o que teria sido negado. Protocolou impugnação e apresentou recurso junto ao TARF que igualmente foram reconhecidos intempestivos. Assevera que “o auto de infração foi lavrado em decorrência de erro operacional com sua e assistência contábil, o profissional técnico, apresentou as declarações acessórias (LFE) sem movimentação, e/ou com movimentação divergente da real movimentação fiscal, das competências de agosto de 2016 à dezembro de 2016; setembro de 2017; outubro de 2017 e setembro de 2018, fato que após verificação, considerando apenas os débitos das notas fiscais emitidas, a FAZENDA PÚBLICA DO DF, apurou uma SUPOSTA diferença de ICMS a recolher de R$ 329.825,88 (trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos), valor esse que foi corrigido monetariamente, com aplicação de juros e multa de 100%, com total do débito de R$ 786.259,53(Setecentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos), composto de demonstrado em Auto de Infração no 5540/2020, em anexo”. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu a parte autora: i) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário, com a determinação imediata de expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa e expedição de ofício ao juízo da 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL nos autos do processo no 0734212- 49.2024.8.07.0016, para que, caso entenda e queira, determine a suspensão dos autos nos termos do Art.313, VI, alínea “a”; ii) a procedência do pedido para declarar a nulidade do auto de infração, por vício formal e material do lançamento fiscal pelos fundamentos acima expostos; iii) alternativamente, a produção de prova pericial para apuração do débito e crédito dos fatos geradores das obrigações tributárias compreendidas no período do auto de infração. A inicial veio instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, especialmente com a procuração atualizada em ID 201340230 - Pág. 1, após a determinação de emenda. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo desde que inexista perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o parágrafo 3o do citado artigo. Na hipótese dos autos, verifica-se que a probabilidade do direito da autora não restou evidenciada, tendo em vista que alega que o auto de infração teria sido “lavrado em decorrência de erro operacional com sua e assistência contábil, o profissional técnico, apresentou as declarações acessórias (LFE) sem movimentação, e/ou com movimentação divergente da real movimentação fiscal, das competências de agosto de 2016 à dezembro de 2016; setembro de 2017; outubro de 2017 e setembro de 2018”. Nessa linha, da análise atenta das afirmações da autora não se pode apurar de forma satisfatória, sobretudo em sede de cognição sumária, de quem teria sido o erro que decorreu a lavratura do auto de infração, se da sua assistência contábil ou se do Fisco. Ademais, a própria requerente reconhece que apresentou recurso e impugnação intempestivos junto ao TARF, quando da lavratura do auto de infração, de modo que, prima facie, deixo de observar qualquer respaldo jurídico apto a embasar a tutela de urgência pretendida, necessitando o feito de dilação probatória para melhor apuração dos fatos descritos na exordial. No mesmo sentido, confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. SUPOSTO ERRO NO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. PAGAMENTO DO TRIBUTO EM RELAÇÃO A OPERAÇÕES ISENTAS. RETIFICAÇÃO DOS LIVROS EMPRESARIAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Inexistindo elementos indicativos de que os créditos fiscais inscritos em dívida ativa referem-se total ou parcialmente a operações em relação às quais a agravante gozava de isenção fiscal, que deixou de usufruir por erro na escrituração de seus livros empresariais, sendo indispensável a realização de perícia nos livros retificados, impossibilita-se a reforma da decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela, por não se vislumbrar a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1128084, 07108821820178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, pois, que diante da própria narrativa da autora se revela prematuro o acolhimento do seu pleito antecipatório, mormente pela necessidade de dilação probatória para o aprofundamento da análise dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência pelos fatos e fundamentos acima descritos. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior, visto que a parte demandada é pessoa jurídica de direito público, não sendo admitida a autocomposição por tutelar a Fazenda Pública direitos indisponíveis, nos termos do art. 334, § 4o, II do CPC. CITE-SE o DISTRITO FEDERAL para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação, intime-se a parte Autora para o oferecimento de réplica.” A agravante-autora alega que o auto de infração foi lavrado em decorrência de erro operacional com sua assistência contábil, sendo que a Fazenda Pública do DF apurou uma suposta diferença de ICMS a recolher de R$ 329.825,88, conforme demonstrado no auto de infração no 5540/2020. Postula a antecipação da tutela recursal para que “seja deferido a suspensão da exigibilidade do crédito tributário CDA no 0214828328 de 04/01/2022 e expedição de ofício ao juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, para que, se aquele entender necessário, determine a suspensão do processo de execução no molde do Art.313, V, alínea a do CPC/2015.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A presunção de legalidade do auto de infração somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, de modo que, diante da necessidade de dilação probatória e observado o contraditório, a fim de comprovar o alegado pela agravante-autora, perante o d. Juízo a quo, afasta-se a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em sede de tutela de urgência por ausência de plausibilidade do direito alegado. Ressalto que o auto de infração emanado da autoridade fiscal detém presunção relativa de legalidade e legitimidade, a qual somente pode ser ilidida mediante prova inequívoca em sentido contrário. Nessa análise inicial, não há como se apurar de quem teria sido o alegado erro que derivou a lavratura do auto de infração, se do assistente contábil da empresa-devedora ou da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. Desse modo, a comprovação da alegada nulidade do auto de infração demanda dilação probatória, o que impede que seja deferida tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151 do CTN, in verbis: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.” Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, ante a taxatividade das hipóteses do art. 151 do CTN e da necessidade de dilação probatória para se comprovar o alegado pela agravante-autora. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de junho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora